Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0718789-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CELIO AUGUSTO JARDIM DO AMARAL MELLO AGRAVADO(S) ULISSES FRANCO RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Célio Augusto Jardim do Amaral Mello contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ulisses Franco contra o ora agravante e Mario Lúcio Heringer (processo n. 0705063-29.2019.8.07.0001), acolheu a emenda à petição inicial apresentada pelo autor e, ato contínuo, determinou a citação dos réus. Em suas razões recursais (ID 17111962), o recerrente sustenta, em suma, a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, ora agravado. Para tanto, anota que, “muito embora o autor tenha manifestado que a AÇÃO PENAL teria causado impacto na área cível, portanto, suspendendo a prescrição da indenização, tal entendimento não merece prosperar”, porque “quando a responsabilidade civil independer da persecução criminal, justamente por já se conhecer a autoria e a materialidade, o prazo prescricional deve ser contado da data do fato, que é justamente a regra de direito material prevista no art. 189 do CC”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aponta que o autor não teria ajuizada ação cível ex delicto, razão pela qual não se poderia “conceber que a prescrição para o ajuizamento da presente ação estaria suspensa por força do disposto no art. 200 do CC/02” (sic). Discorre sobre os requisitos legais necessários à antecipação da tutela recursal. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para declarar a prescrição da pretensão do autor. Preparo recolhido (ID 17111963). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que acolheu a emenda à petição inicial apresentada pelo autor e, ato contínuo, determinou a citação dos réus. Para tanto, o Juízo de origem declinou as seguintes considerações: “Acolho a emenda. Considerando os esclarecimentos do autor, especialmente em relação ao impedimento do curso do prazo prescricional durante a ação penal, não houve prescrição, ao menos aparentemente. A partir dos fatos narrados na petição inicial, tenho como muito improvável a conciliação. Por isso, deixo de designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias.” Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Dito isso, é cediço que o pronunciamento judicial que recebe a petição inicial e determina a citação dos réus não se afigura ato judicial recorrível por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, porquanto não consubstancia, pois, hipótese albergada pelo rol do art. 1.015 do CPC. Logo, ao receber a petição inicial, o Juízo a quo limitou-se a verificar a compatibilidade da peça vestibular com os requisitos previstos no art. 319 do CPC, não realizando, pois, qualquer consideração aprofundada acerca do mérito. No aspecto, frise-se que, muito embora o Juízo de origem tenha realizado análise superficial acerca dos esclarecimentos realizados pelo autor, na emenda à inicial, sobre a eventual prescrição da pretensão indenizatória, é certo que não houve aprofundamento do magistrado a quo sobre o tema. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou, o que conduz ao não conhecimento do recurso ora em análise. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato exame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão ulteriormente no próprio processo de origem, bem como por ocasião de eventual julgamento de recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora